Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706230-25.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARLY VENTURA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar, nos termos do artigo 1023, §2o, do CPC sobre os novos embargos declaratórios de ID 71964033, no prazo de 05 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator